Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-64.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001133-64.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIZARDA DOS SANTOS SANTIAGO

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM PESSOAS NÃO ALFABETIZADAS.
ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.

SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito, na qual a autora, pessoa analfabeta, busca a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem a observância das formalidades legais. A decisão recorrida entendeu que a contratação foi regular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e duas testemunhas.

III. Razões de decidir

3. O Código Civil impõe requisitos específicos para a validade de contratos firmados por pessoas analfabetas, exigindo a celebração por meio de instrumento público ou a assinatura a rogo na presença de testemunhas, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

4. No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi assinado a rogo pela filha da parte Autora e aposição de assinatura de duas testemunhas, acompanhado da documentação pessoal das partes, do que não se extrai ter havido falha da instituição financeira.

4. Sendo observadas essas formalidades não há razão para a nulidade do contrato, uma vez que não se verifica o comprometimento da segurança jurídica e da manifestação livre da vontade do consumidor vulnerável.

5. Precedentes dos tribunais superiores confirmam a validade de contratos bancários firmados em conformidade com as exigências legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido. Contrato de empréstimo declarado válido.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 104, III; art. 166, IV; art. 595; CDC, arts. 6º, III e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-CE - Apelação Cível: 0201807-73.2022.8 .06.0029 Acopiara, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2023; TJ-BA - APL: 09607903520158050146, Relator.: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2019
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.